Tribunal: TJDFT
Processo: 0706577-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706577-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALITY - RECUPERADORA DE CREDITO LTDA - ME AGRAVADO: MARIO DE OLIVEIRA, IVANIA PALMEIRA DE OLIVEIRA, MARIA IDARCI NOGUEIRA FERES D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Quality - Recuperadora de Crédito Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação executiva (PJe 0722954-34.2017.8.07.0001) Mario de Oliveira, rejeitou a alegação suscitada pela agravante/exequente de fraude à execução. Sustenta, em síntese, o recorrente que a parte executada alienou o imóvel localizado na SHIS QI 23 Conj. 02, Casa 08, Lago Sul – Brasília (DF), mesmo ciente da existência da ação executiva em trâmite e após sua citação no feito originário. Alega que a conduta do executado configura fraude à execução, porque, citado na demanda em 18/08/2018, alienou o bem em 24/04/2019, conforme faz prova a certidão de matrícula do imóvel, com intuito de fraudar o processo executivo. Colaciona jurisprudência em reforço à tese exposta, pugnando, ao final, pela antecipação da tutela recursal, com sua subsequente confirmação no mérito, para que seja declarada a fraude à execução, declarada a ineficácia do negócio jurídico e aplicada multa de 20%, prevista no parágrafo único do art. 774 do Código de Processo Civil, em razão da prática de atos atentatórios à dignidade da justiça. Preparo regular (ID 56037948). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Como visto, o debate devolvido no presente recurso diz respeito à possibilidade de reconhecimento de fraude à execução no processo originário, consubstanciada na circunstância fática de que a parte executada alienou bem imóvel após a instauração da ação executiva e de sua citação pessoal no feito. Sobre a matéria, o art. 792 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. O entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça acerca do tema encontra-se estampado no teor da Súmula n. 375, a qual estabelece que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” Ademais, “nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, "inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência" (REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe de 1o/12/2014)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.097.019/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) – destacado Na hipótese vertente, muito embora tenha sido evidenciado que o imóvel em questão foi alienado em momento posterior à instauração da ação executiva, verifica-se que não houve prévio registro de penhora ou anotação de indisponibilidade do bem na matrícula do imóvel. Assim, restaria ao exequente fazer prova de que houve má-fé do terceiro adquirente, ou seja, de que ele tinha conhecimento da demanda executiva. No entanto, esse fato não foi comprovado nos autos, inexistindo qualquer elemento a corroborar a tese necessária à configuração da fraude à execução. Cabe destacar que a orientação jurisprudencial da Corte Cidadã exige a comprovação de má-fé do adquirente do bem, sendo insuficiente a demonstração de má-fé por parte do executado para a caracterização da fraude à execução, notadamente quando o exequente não adota as medidas franqueadas no art. 828 do CPC com vistas a evitar a ocorrência de fraude. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. FRAUDE A EXECUÇÃO. INDÍCIOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Para se configurar a situação processual de fraude à execução, a alienação de bem imóvel, durante tramitação de ação capaz de reduzi-lo à insolvência, deve estar conjugada com a demonstração de má-fé do terceiro adquirente. 2. Incumbe ao credor comprovar a má-fé do terceiro adquirente pelo registro de seu crédito, nos termos do artigo 828 do Código do Processo Civil, ou, caso deixe de fazê-lo, mediante prova de que o adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. 3. Conforme disposição do artigo 840, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, na ausência de depositário judicial os bens ficarão no poder do exequente. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1715074, 07053063420238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ENUNCIADO No 375 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese o recorrente pretende obter a declaração de fraude à execução em virtude da alienação de veículo pelo devedor no curso da fase de cumprimento de sentença. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado no 375 de sua Súmula, define como parâmetros para reconhecimento da fraude à execução o registro da penhora do bem ou a má-fé do terceiro adquirente. 3. Ainda que possa ter havido má-fé por parte do devedor, não há como presumir-se ter havido conduta ilícita por parte do terceiro adquirente, em razão da inexistência de indicativos sequer de que tinha ciência a respeito do cumprimento de sentença em questão. Além disso, a credora não se desincumbiu do ônus de provar a alegada má-fé do adquirente, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1251408, 07274244320198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não é possível antever a plausibilidade jurídica do pedido a ensejar o preenchimento do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Por conseguinte, dada impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do provimento do recurso e do perigo de dano grave, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator